Tribunal: TJPA
Processo: 0801532-31.2023.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801532-31.2023.8.14.0025

APELANTE: HELENA CRISTINA MENEZES MESQUITA

APELADO: MUNICIPIO DE ITUPIRANGA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0801532-31.2023.8.14.0025

RECORRENTE: HELENA CRISTINA MENEZES MESQUITA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO DE ESCRITURÁRIA. PEDIDO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. LEI MUNICIPAL Nº 120/2014. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE O CURSO SUPERIOR APRESENTADO (FISIOTERAPIA) E AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO NÍVEL II. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação cível interposto por servidora pública municipal, ocupante do cargo efetivo de escriturária, contra sentença que julgou improcedente pedido de progressão funcional vertical, sob o fundamento de ausência de correlação entre o curso superior concluído (Fisioterapia) e as atribuições do cargo, à luz da Lei Municipal nº 120/2014 (Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do Município de Itupiranga).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o curso superior apresentado pela servidora, em área diversa das funções desempenhadas, permite o enquadramento no Nível II e o recebimento de gratificação de vinte por cento, nos termos do art. 21 da Lei Municipal nº 120/2014.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação local condiciona a progressão vertical ao atendimento de requisitos objetivos, inclusive quanto à área da formação e à correlação direta entre a titulação acadêmica e o cargo ocupado.

4.

O diploma superior em área não relacionada às atribuições do cargo não produz efeitos de progressão funcional, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da impessoalidade administrativa.

5.

O Poder Judiciário não pode ampliar, por interpretação extensiva, hipóteses de concessão de vantagens funcionais, nem substituir-se ao administrador público para criar critérios não previstos em lei.

6.

Jurisprudência do TJPA confirma que vantagens remuneratórias e gratificações por escolaridade dependem de previsão legal expressa e de compatibilidade temática entre a formação e o cargo efetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A progressão funcional vertical de servidor público municipal somente é devida quando comprovada a correlação entre a titulação acadêmica e as atribuições do cargo efetivo ocupado.

2.

A obtenção de diploma superior em área alheia às funções do cargo não gera, por si só, direito à progressão funcional ou à gratificação correspondente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 120/2014, arts. 4º, 8º, 16 e 21.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0800513-31.2021.8.14.0131, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 26.05.2025; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0801016-48.2021.8.14.0003, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 04.11.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribuna, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
, e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04 de dezembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por Helena Cristina Menezes Mesquita, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itupiranga, que nos autos da ação de obrigação de fazer, julgou improcedentes os pedidos deduzidos pela parte autora.

Historiando os fatos, a Autora ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é servidora pública municipal, ocupante do cargo efetivo de escriturária, de exigência de nível médio, e que, após concluir curso superior em Fisioterapia, requereu administrativamente progressão funcional vertical, com base na Lei Municipal nº 120/2014, para o Nível II da carreira.

Alegou que o Município indeferiu o pedido sob o fundamento de ausência de correlação entre o curso superior apresentado e o cargo ocupado, tendo a demanda sido proposta para compelir a Administração à implementação da progressão, com pagamento das diferenças remuneratórias desde a data do requerimento administrativo.

Inicialmente, foi procedida a citação do requerido, que permaneceu inerte, portanto, revel.

Ao final, as partes foram intimadas para se manifestares acerca do julgamento antecipado do feito, sendo que a autora informou inexistirem outras provas a produzir, ao passo que o Município afirmou a ausência de correlação do certificado apresentado com as atribuições do cargo, nos termos da legislação local.

A sentença julgou o feito nos seguintes termos (ID 28501976):

“Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, nos termos da fundamentação, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Diante da sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios da parte adversa que, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade concedida. Com o trânsito em julgado arquivem-se os autos, com baixa na distribuição. P.R.I.C.”

Inconformado com a sentença, a recorrente interpôs recurso de apelação (ID 28501978). Na peça recursal, sustenta, em síntese, que o art. 21 da Lei Municipal nº 120/2014 assegura progressão para o Nível II com gratificação de 20% (vinte por cento) a título de nível superior, sem exigir identidade entre a área do curso e o cargo de escriturária, de modo que a interpretação adotada pela Administração e acolhida na sentença violaria o princípio da legalidade.

Aduz que o cargo de escriturária não possui correspondência direta com curso superior específico e que exigir compatibilidade estrita esvaziaria a finalidade da norma municipal de estímulo à qualificação, destacando a existência de precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que reconheceriam o direito à progressão acadêmica quando preenchidos os requisitos legais.

Em reforço argumentativo, menciona que o Município de Itupiranga teria precedentes administrativos de concessão da gratificação de 20% (vinte por cento) a outros servidores, mesmo em situações de cursos não relacionados ao cargo, invocando a isonomia e a igualdade material.

Ao final, requer o provimento da apelação para reformar a sentença, determinando-se a implementação da progressão vertical com pagamento das diferenças remuneratórias desde agosto de dois mil e vinte e dois, além da condenação do apelado ao pagamento de custas e honorários, observada a gratuidade.

Foi certificado nos autos a ausência de apresentação de contrarrazões pelo Município de Itupiranga, apesar de devidamente intimado (ID 28501985).

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 28641836, recebi o recurso de apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo, e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, na condição de custos legis, objetivando exame e parecer.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio de sua Procuradora de Justiça Maria do Socorro Pamplona Lobato, registra tratar-se de controvérsia de interesse individual e patrimonial das partes, maiores e capazes, dispensando a intervenção ministerial à luz do art. 178 do Código de Processo Civil e da Recomendação nº 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público.

É o Relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição válida e regular do feito até o presente estágio, razão pela qual conheço do recurso e passo à análise e prolação do voto.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer, proposta por servidora municipal visando à progressão funcional vertical com repercussão remuneratória.

Inicialmente, cumpre rememorar que a autora ocupa o cargo efetivo de escriturária, de exigência de nível médio, e postulou a progressão vertical com fundamento no Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do Município de Itupiranga, após haver concluído curso superior em Fisioterapia, pleiteando, ainda, o pagamento das diferenças remuneratórias a partir da data do requerimento administrativo.

A Administração indeferiu o pleito por entender ausente a correlação entre a titulação apresentada e as atribuições do cargo ocupado, argumento acolhido pelo Juízo de origem, que proferiu sentença de improcedência com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

No mérito, a solução demanda a interpretação do regramento municipal que disciplina a evolução funcional e, particularmente, a progressão vertical condicionada à titulação acadêmica.

Analisemos, de forma pormenorizada, a Lei Municipal nº 120, de 04 de julho de 2014, que dispõe sobre a reestruturação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Trabalhadores da Educação Básica Pública da Rede Municipal de Ensino, do Município de Itupiranga.

O art. 2º, esclarece alguns conceitos importantes da lei. Vejamos:

“Art. 2º

Para os efeitos desta lei entende-se por:

(...)

VIII - Carreira - é o conjunto de níveis e referências que definem a evolução funcional e remuneratória do servidor, de acordo.com a complexidade de atribuições e grau de responsabilidade;

IX - Nível - é o conjunto de cargos de mesma natureza funcional, mesma escolaridade e/ou titulação e de mesmo grau de responsabilidade;

X - Referência - é a posição horizontal que identifica o vencimento do trabalhador da educação na estrutura de cada nível do cargo;

XI - Vencimento - é a retribuição pecuniária paga ao servidor, cujo valor corresponde a cada nível e classe em que se encontre, compatível com a jornada de trabalho;

XII - Remuneração - é o correspondente ao vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias específicas de cada cargo;

XIII - Evolução funcional - é o crescimento do servidor na carreira, através de procedimentos de progressão vertical nos Níveis e progressão horizontal nas Classes/Referências;

(...)

XXV - Atribuições do cargo: são tarefas, atividades e conhecimentos técnicos que devem ser cumpridos visando atingir ao objetivo de um cargo;

XXVI - Formação: conjunto de requisitos profissionais adquiridos pela escolaridade, ao qual correspondem designações profissionais reconhecidas publicamente;

XXVII - Qualificação: conjunto de aptidões, profissionais ou não, advindas da experiência profissional ou pela vicência;

XXVIII - Vantagem: acréscimo pecuniário ao vencimento, a título de adicional ou gratificação;

XXIX - Enquadramento - é o posicionamento do servidor ocupante de cargo efetivo, nível e classe de vencimento, do Quadro Permanente do Magistério e de Serviços de Apoio Escolar instituído por esta Lei, em face da tabela de correlação de cargos, ANEXO I.” (Grifei)

Já o art. 4º da mesma lei vem expressando a constituição do quadro funcional da Secretaria Municipal de Educação.

“Art. 4º
O Quadro de Pessoal da SME é constituído na forma a seguir: Quadro Permanente, Quadro Suplementar, Quadro das Funções Gratificadas e Cargos em Comissão, da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Município de Itupiranga. Os cargos estão classificados e inseridos nos grupos ocupacionais abaixo relacionados:

I - Grupo Magistério:

Cargo: Professor;

Cargo: Especialista em Educação

II - Grupo de Apoio Escolar:

Cargo: Analista Educacional

Psicólogo; Psicopedagogo; Nutricionista; Assistente Social; Terapeuta Ocupacional; Fonoaudiólogo, Fisioterapeuta e Bibliotecária

Cargo: Auxiliar Educacional

Servente Escolar; Merendeira/Manipulador de Alimentos; Vigilante Escolar; Motorista de Transporte Escolar; Zelador de Campo, Auxiliar de Serviços Gerais e Monitor da Educação infantil.

Cargo: Assistente Educacional:

Escriturário, Assistente Administrativo da Educação I e II e Assistente de Biblioteca;

Cargo: Assistente de Apoio à Docência

III - Grupo dos Cargos em Comissão: Assessor de planejamento, Assessor Técnico Administrativo, Assessor Pedagógico, Diretor de Departamento I e II, Chefe de Setor/Divisão I e II, referente à estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Educação/SEMED, conforme Lei específica.

IV - Grupo das Funções Gratificadas: Secretário Escolar, Diretor, Vice-Diretor e Responsável por unidade escolar até 200 alunos.

Parágrafo único. Os integrantes do Grupo dos Profissionais da Educação, que fazem parte do Quadro Efetivo e que estejam readaptados em outra função farão jus as mesmas vantagens amparadas neste Plano, observando-se as peculiaridades do cargo.” (Grifei)

Observa-se que a apelante se enquadra no Cargo de
Assistente Educacional Escriturária
.

Já o art. 8º vem dispondo sobre a estrutura organizacional da carreira dos servidores da Secretaria Municipal de Educação.

“Art. 8º
A estrutura organizacional da carreira dos cargos que integram os Grupos Ocupacionais do Magistério e Apoio Escolar é disposta em níveis, assim considerados:

I - Professor: os níveis do cargo de professor são 05 (cinco):

Nível I - formação em nível médio na modalidade normal;

Nível II - formação em nível superior em curso de licenciatura nas áreas de conhecimento específicas nos termos da legislação vigente;

Nível III - formação em nível superior em curso de licenciatura acrescido de pós-graduação obtida em curso de especialização na área de educação, com duração mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas;

Nível IV - formação em nível superior em curso de licenciatura acrescida de mestrado na área de educação;

Nível V - formação em nível superior em curso de licenciatura, acrescida de doutorado na área de educação;

Parágrafo único. O concurso público para professor será realizado por área de atuação ou disciplina, não sendo alterada em função da mudança de nível, respeitando a legislação vigente.

II - Especialista em Educação: os níveis do cargo de especialista em educação são 04 (quatro):

Nível I - formação em nível superior em curso de licenciatura plena em pedagogia, nos termos da legislação vigente;

Nível II - formação em nível superior em curso de licenciatura plena em pedagogia, acrescida de pós-graduação obtida em curso de especialização na área de educação, com duração mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas;

Nível III - formação em nível superior em curso de licenciatura em pedagogia, acrescida de mestrado na área de educação;

Nível IV - formação em nível superior em curso de licenciatura em pedagogia, acrescida de doutorado na área de educação.

III - Analista Educacional: os níveis do cargo de analista educacional são quatro (04):

a) Nível I - formação em nível superior em área específica para o desempenho de seu cargo;

b) Nível II - formação em nível superior acrescida de pós-graduação obtida em curso de especialização em área especifica, com duração mínima de 360 horas;

c) Nível III - formação em nível superior acrescida de pós-graduação obtida em curso de mestrado dentro de sua área;

d) Nível IV - formação em nível superior acrescida de pós-graduação obtida em curso de doutorado dentro de sua área.

IV - Auxiliar Educacional: os níveis do cargo de auxiliar educacional são cinco (05):

a) Nível Especial - formação de nível fundamental incompleto;

b) Nível I - formação de nível fundamental completo;

c) Nível II - formação de nível médio;

d) Nível III - formação de nível técnico ou curso profissionalizante correspondente à 21ª área profissional, conforme estabelecido na Resolução CEB/CNE Nº 4, de 8 de Dezembro de 1999 e alterações posteriores;

e) Nível IV - formação de nível superior em área pedagógica ou afim e/ou de graduação tecnológica em curso de tecnólogo em processos escolares, conforme legislação vigente;

V - Assistente Educacional: os níveis do cargo de assistente educacional são quatro (04):

a) Nível I - formação de nível médio;

b) Nível II - formação de nível técnico ou curso profissionalizante correspondente à 21ª área profissional, conforme estabelecido na Resolução CEB/CNE Nº 4, de 8 de Dezembro de 1999 e suas alterações;

c) Nível III - formação de nível superior em área pedagógica ou afim e/ou de graduação tecnológica em curso de tecnólogo em processos escolares, conforme estabelece legislação vigente;

d) Nível IV - formação de nível superior, acrescido de pós-graduação/especialização na área própria de seu cargo.

VI - Assistente de Apoio à Docência: os níveis do cargo de assistente de apoio à docência são quatro (04):

a) Nível I - formação de nível médio;

b) Nível II - formação de nível técnico ou curso profissionalizante correspondente à 21ª área profissional, conforme estabelecido na Resolução CEB/CNE Nº 4 de 8 de Dezembro de 1999;

c) Nível III - formação de nível superior em área pedagógica ou afim e/ou de graduação tecnológica em curso de tecnólogo em processos escolares, conforme estabelece a Lei nº 12.014/2009;

d) Nível IV - formação de nível superior, acrescido de pós-graduação/especialização na área própria de seu cargo.

§ 1º Os profissionais que no ato da aprovação desta Lei não se enquadrarem dentro do nível de escolaridade exigido comporão o Quadro Suplementar e terão um prazo de 07 (sete) anos para adequar-se à escolaridade exigida na referida Lei.

§ 2º Os demais cargos administrativos não constantes nesta Lei, e que são servidores efetivos da educação passarão a fazer parte do quadro de cargos em extinção.” (Grifei)

Vê-se que o para o cargo de Assistente Educacional (ocupado pela apelante), a alínea “C” do Inciso V, prevê que a formação de nível superior deverá ser “
em área pedagógica ou afim e/ou de graduação tecnológica em curso de tecnólogo em processos escolares
”.

Por fim, o Art. 16 vem dispondo como se dará a progressão funcional vertical. Vejamos:

“Art. 16.

A progressão funcional vertical é, a mudança de um Nível para outro imediatamente superior de uma determinada carreira, dentro do mesmo cargo, habilitando-se os candidatos à progressão de acordo com a titulação acadêmica obtida na área da educação, na seguinte forma:

I - Para o cargo de Professor:

a) a progressão para o Nível II ocorrerá mediante a obtenção da graduação em licenciatura plena;

b) a progressão para o Nível III ocorrerá mediante a obtenção do título de pós-graduação lato sensu, Especialização, com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas, na área da educação;

c) a progressão para o Nível IV ocorrerá mediante a obtenção do título de pós-graduação strícto sensu, Mestrado na área da educação;
d) a progressão para o Nível V ocorrerá mediante a obtenção do título de pós-graduação strícto sensu, Doutorado na área da educação.

II - Para o cargo de Especialista em Educação:

a) a progressão para o Nível III ocorrerá mediante a obtenção do título de pós-graduação lato sensu, Especialização, com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas, na área da educação;

b) a progressão para o Nível IV ocorrerá mediante a obtenção do título de pós-graduação stricto sensu, Mestrado na área da educação;

c) a progressão para o Nível V ocorrerá mediante a obtenção do título de pós-graduação stricto sensu, Doutorado na área da educação.

III - Para o cargo de Auxiliar Educacional:

A Progressão para o Nível II, ocorrerá mediante a obtenção do curso de nível superior em área pedagógica ou afim e/ou de graduação tecnológica em curso de tecnólogo em processos escolares;

IV - Progressão Vertical: Para o cargo de Assistente Educacional:

A progressão para o Nível II ocorrerá mediante a obtenção de nível superior

V - Progressão Vertical: Para o cargo de Assistente de Apoio à Docência;

A progressão para o Nível II ocorrerá mediante a obtenção de curso de nível superior em área pedagógica ou afim

VI - Progressão Vertical Para o cargo de Analista Educacional:

a) A progressão para o Nível II ocorrerá mediante a obtenção do título de pós-graduação lato sensu, Especialização, com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas, na área de atuação;

b) A progressão para o Nível III ocorrerá mediante a obtenção do título de pós-graduação strícto sensu, Mestrado na área de atuação;

c) A progressão para o Nível IV ocorrerá, mediante a obtenção do título de pós-graduação strícto sensu, Doutorado na área de atuação.

Parágrafo único. Será mantida a mesma referência em que estiver situado o servidor, por ocasião de sua progressão para outro Nível, conforme tratado neste artigo.” (Grifei)

Percebe-se que a legislação local condiciona a progressão por escolaridade ao atendimento de requisitos objetivos, inclusive quanto à área de formação e à correlação direta entre a titulação e o cargo, de modo que a vantagem possui natureza jurídica estritamente vinculada à moldura legal específica.

Em tal cenário, a leitura sistemática do Plano de Carreiras Municipal, evidencia que a progressão não se confunde com gratificação genérica de nível superior, nem autoriza interpretação extensiva para abarcar títulos estranhos ao eixo funcional do cargo de apoio/administrativo.

A irresignação da apelante fundamenta-se, em síntese, na tese de que o diploma de nível superior, por si, habilitaria o enquadramento no Nível II com acréscimo de 20 % (vinte por cento), sem necessidade de identidade temática com as atribuições do cargo de escriturária, com base no art. 21 da Lei Municipal nº 120/2014.

Contudo, numa análise sistemática, o ato normativo local condiciona a vantagem a correlação específica, figurando a titulação como meio de qualificação do desempenho funcional naquele itinerário de carreira e não como prêmio acadêmico alheio às funções desempenhadas.

Essa leitura preserva os princípios da legalidade e da impessoalidade, evita distorções remuneratórias e observa a reserva de administração na modelagem de carreiras, sem transbordar para inovação judicial de critérios não previstos.

Ainda que a apelante sustente situações pretéritas eventualmente deferidas pela Administração, não se estabeleceu prova robusta de identidade fática e normativa suficiente a atrair a incidência do princípio da isonomia na dimensão horizontal, pois a igualdade exige similitude objetiva, sob pena de perpetuar ilegalidade por efeito multiplicador.

Além disso, a instrução revela déficit comprobatório quanto ao atendimento dos requisitos formais, inclusive no que toca à documentação exigida e ao parecer técnico da comissão de avaliação, elemento procedimental contemplado no estatuto local. Em litígios dessa natureza, a distribuição do encargo probatório reclama da parte interessada a demonstração do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão de vantagem de caráter vinculado, circunstância não satisfeita na espécie.

Em reforço, a jurisprudência consolidada dos TJPA orienta que vantagens funcionais e progressões por titulação dependem de previsão legal estrita e do efetivo cumprimento dos requisitos objetivos estabelecidos no plano de cargos respectivo, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se ao administrador para criar hipóteses não previstas ou mitigar condicionantes normativos sob invocação genérica de estímulo à qualificação. Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. CURSO SUPERIOR EM TECNOLOGIA EM SEGURANÇA PÚBLICA. INCOMPATIBILIDADE COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE GUARDA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento integral de gratificação por escolaridade, prevista no art. 82 da Lei Municipal nº 021/1993 de Vitória do Xingu/PA, sob alegação de incompatibilidade entre o curso superior em Tecnologia em Segurança Pública e as atribuições do cargo de Guarda de Segurança Patrimonial. Alega o autor que o curso possui disciplinas pertinentes à sua função, como “Segurança Pública Municipal” e “Gestão de Segurança”, e invoca o princípio da isonomia com outro servidor que teria recebido o adicional integral de 50%. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há compatibilidade entre o curso superior em Tecnologia em Segurança Pública e as atribuições do cargo de Guarda de Segurança Patrimonial, a justificar a gratificação de 50% prevista na legislação municipal; (ii) estabelecer se o princípio da isonomia pode fundamentar a concessão do adicional integral diante da suposta existência de precedentes administrativos no mesmo cargo. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação municipal (Lei nº 021/1993, art. 82) estabelece que a gratificação de 50% sobre o vencimento base só é devida quando comprovada a compatibilidade entre o curso superior concluído e o cargo efetivo ocupado pelo servidor. 4. O curso de Tecnologia em Segurança Pública é voltado à formação de profissionais para atuação nos órgãos de segurança pública descritos no art. 144 da Constituição Federal, o que não se aplica ao cargo de Guarda de Segurança Patrimonial, cujas funções são essencialmente patrimoniais e administrativas, sem inserção nos órgãos do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP).
5. A atribuição de 25% de gratificação, nos termos do § 2º do art. 82 da Lei Municipal nº 021/1993, é compatível com a ausência de correspondência temática entre o curso realizado e as atividades do cargo. 6. O argumento de violação ao princípio da isonomia não prospera, pois, conforme Súmula Vinculante nº 37 do STF, não compete ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos com base exclusiva em alegações de equiparação salarial. 7. Precedente do TJPA reforça a impossibilidade de extensão de gratificação com base em isonomia quando ausente previsão legal expressa e compatibilidade funcional. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A gratificação de 50% por escolaridade superior, prevista no art. 82 da Lei Municipal nº 021/1993, somente é devida quando comprovada a compatibilidade entre o curso superior e as atribuições do cargo efetivo ocupado. 2. O princípio da isonomia não autoriza, por si só, a concessão de vantagens remuneratórias não previstas em lei ou em desconformidade com os requisitos legais. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08005133120218140131 27289768, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 26/05/2025, 1ª Turma de Direito Público) (Grifei)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 044/97 E LEI Nº 047/97. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. CARGO QUE NÃO EXIGE NÍVEL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível e remessa necessária interposta pelo Município de Alenquer contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora pública municipal para incluir gratificação de 50% sobre o vencimento base, fundamentada no fato de possuir nível superior (licenciatura em História). A sentença de primeiro grau entendeu que a servidora preenchia os requisitos previstos na Lei Municipal nº 047/97, concedendo o adicional de escolaridade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a servidora faz jus à gratificação de nível superior prevista na legislação municipal, mesmo ocupando cargo de auxiliar de serviços gerais, que não exige tal qualificação; e (ii) definir se houve nulidade no processo, em razão de alegada falha na citação e julgamento antecipado da lide. III. RAZÕES DE DECIDIR (...)
5. No mérito, verifica-se que a legislação municipal (Lei nº 047/97) condiciona a gratificação de escolaridade à ocupação de cargo que exija nível superior. O cargo de auxiliar de serviços gerais, ocupado pela autora, não exige formação universitária, conforme o Plano de Carreira, Cargos e Salários do Município (Lei nº 047/97). 6. A conclusão de curso superior por parte da servidora não confere, por si só, o direito à gratificação, sendo necessária a correlação com o cargo ocupado, o que não se verifica no caso dos autos.
7. A jurisprudência do TJPA reforça o entendimento de que a gratificação de escolaridade é devida apenas a servidores ocupantes de cargos para os quais a legislação municipal exige nível superior, como professores ou técnicos de nível superior. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A gratificação de escolaridade prevista na Lei Municipal nº 047/97 é devida apenas aos servidores cujos cargos exigem nível superior para seu exercício. 2. A ocupação de cargo que não exige formação superior, como auxiliar de serviços gerais, não confere ao servidor o direito à referida gratificação, ainda que possua curso superior. (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08010164820218140003 23191191, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 04/11/2024, 2ª Turma de Direito Público) (Grifei)

Ademais, na lógica apreciada pelas decisões supra, verifica-se que a progressão constitui direito subjetivo apenas quando satisfeitas as condições legais, corrobora a necessidade de correlação entre o título apresentado e as atribuições do cargo, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade administrativa. Mantém-se, por conseguinte, a compreensão de que o diploma superior em área alheia ao conteúdo ocupacional do cargo de escriturária não produz, por si, efeitos de progressão vertical.

Assim, a sentença observou os elementos do conjunto probatório e aplicou corretamente o direito ao caso concreto, preservando-se a coerência do sistema remuneratório local e a necessária deferência aos critérios objetivos do plano de carreira. Portanto, a manutenção integral do
decisum
é medida que se impõe, por ausência de amparo legal ao pleito de progressão vertical com acréscimo de 20% (vinte por cento) na remuneração da apelante, como pleiteado.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
, porém,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § (dois) do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2025